Tribunal: TJMT
Processo: 1015017-47.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015017-47.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SHILTON SILVA ARAUJO - CPF: 986.620.821-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SHILTON SILVA ARAUJO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 329 DO CP E 14 DA LEI N. 10.826/03 – DELITO DE RESISTÊNCIA –

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE – REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Precedentes. Súmula nº 438 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015017-47.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SHILTON SILVA ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que declarou a extinção de punibilidade de Shilton Silva Araujo do crime do art. 329 do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva e, no tocante ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em virtude da prescrição antecipada.

Em suas razões recursais, ID. 98836997, aduziu que, efetivamente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do crime de resistência, no entanto incabível a prescrição antecipada do porte ilegal de arma de fogo. Sustentou que o instituto da prescrição virtual é uma ficção jurídica sem previsão legal e com determinação jurisprudencial e sumular pela sua proibição. Destacou ainda a multireincidência do recorrido. Requereu a reforma parcial da sentença, para afastar a prescrição virtual no tocante ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, bem como o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a defesa postulou a manutenção da sentença, ID. 98835001.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão, ID. 98835002.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se provimento do recurso, ID. 102199964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SHILTON SILVA ARAUJO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a anulação da decisão que reconheceu a prescrição antecipada da suposta pena aplicada ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Com efeito, a referida decisão não encontra respaldo na legislação penal. Além disso, viola frontalmente as normas processuais, em especial, a da instrumentalização da tutela dos bens jurídicos pelo direito penal sancionador.

A prescrição somente se regula pela pena concretamente aplicada, ou, ainda, pelo máximo da sanção, abstratamente prevista. Não contempla, pois, a norma de regência, qualquer forma de prescrição que tenha por base uma pena presumida, conjectural, antecipada, virtual, em perspectiva.

Ademais, destaca-se que a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral RE 602527/RS, Ministro Cezar Peluso, bem como foi pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Enunciado
Sumular n. 438
, deste teor:

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PENA HIPOTÉTICA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. PRAZO DE 12 ANOS PARA O CRIME DE ESTELIONATO. TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Este "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 10/10/2019).

2. No caso, não houve a aplicação da pena em concreto e não cabe aplicar a pena mínima de 1 ano de reclusão que supostamente seria imposta ao paciente. Assim, a prescrição regula-se pela pena máxima em abstrato, que para o delito em tela é de 5 anos de reclusão, com a contagem do prazo de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos da prescrição ? datas do recebimento da denúncia, da publicação da sentença condenatória e do acórdão que desclassificou a conduta ?, prazo este que não transcorreu.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 636.207/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO PELA PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1899529/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Feitas essas considerações, impõe-se a anulação parcial da sentença no tocante à prescrição antecipada do delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para anular a sentença na parte que reconheceu a prescrição virtual do delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021